Tribunal: TJSP
Processo: 9000167-98.2019.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000167-98.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado IRAN DA
CONCEIÇAO NOLASCO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000167-98.2019.8.26.0032
2
Voto no 47.572
Agravo em Execução no 9000167-98.2019.8.26.0032
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de ARAÇATUBA
2a Vara Criminal Processo no 1.117.033
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado:
IRAN DA CONCEIÇÃO NOLASCO

O
representante
do
Ministério
Público
interpôs o presente agravo contra decisão do Juízo da 2a Vara
Criminal da Comarca de Araçatuba (fls. 31-32), que deferiu o pedido
de livramento condicional ao sentenciado Iran da Conceição Nolasco.
Inconformado, argumenta que o agravado deve ser melhor observado
no regime intermediário antes de alcançar a liberdade condicionada
(fl. 2-8).
Foi apresentada a contraminuta às fls.
35-38.
A douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do provimento ao agravo (fls. 44-46).
É o relatório.
A concessão do livramento condicional,
segundo
o
artigo
83
do
Código
Penal,
vincula-se
ao
preenchimento de requisitos, de natureza objetiva e subjetiva.
Exige-se
do
sentenciado
comportamento
satisfatório,
desempenho positivo no trabalho e aptidão para o labor honesto
(inciso III, do artigo 83). Embora sob o rigor executório, tem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000167-98.2019.8.26.0032
3
como
fundamento
o
exercício
controlado
da
liberdade,
reinserindo o condenado de forma gradativa no meio social,
voltando-se à observação das normas de conduta externas ao
cárcere.
É conveniente aos sentenciados, que
apresentem os requisitos, alcançarem o benefício requerido
antes que cumpram toda a pena aplicada. Somente assim se faz
a paulatina readaptação à convivência responsável, em
regime de liberdade. Aliás, a possibilidade de revogação do
benefício serve como instrumento de contenção, para novas
recidivas. Por isso, reinserção condicionada é de melhor
terapêutica que a abrupta libertação, ao cabo do
cumprimento. Ademais, fica sujeito às condições descritas no
artigo 132 da Lei de Execuções Penais, bem como à
revogação.
No caso vertente, o juízo das execuções,
sopesando os requisitos legais, concedeu o benefício sob o
fundamento de que o sentenciado apresenta mérito para a
concessão do benefício (fls. 31-32).

O artigo 83 do Código Penal estabelece os
requisitos, objetivos e subjetivos, exigidos à concessão do benefício.
Assim, fixa como regra geral a condenação a pena igual ou superior a
dois anos. Ademais, os incisos daquele artigo evidenciam as demais
exigências postas pelo legislador para que o condenado alcance a
liberdade condicionada. Importante destacar o limite previsto para
aqueles reincidentes em crimes dolosos: “I - cumprida mais de um
terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso”.
Não se menciona exigência de que o beneficiário esteja cumprindo a
pena no regime semiaberto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000167-98.2019.8.26.0032
4
É certo que o sistema de execução de
penas privativas de liberdade seja progressivo e, portanto, em
princípio, somente se pode passar de um regime mais severo
para o outro, intermediário e, deste, até o mais benéfico. A razão
desse sistema é a busca da readaptação paulatina do
sentenciado que, encontrando-se em regime fechado, deve ser
levado, por etapas sucessivas, até o regime aberto, como forma
de retomar a liberdade quando do cumprimento da pena. Daí o
artigo 112, da Lei de Execução Penal, dispor que a progressão se
dará: “quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena
no regime anterior e seu mérito indicar a progressão”. A vinda do
regime anterior para o seguinte é a forma normal de progressão,
que não deve, destarte, ser aplicada por salto do intermediário,
ao menos sem justo motivo.
Entretanto, a lei não veda explicitamente
essa forma de transferência. Ao dispor sobre os requisitos para
que o condenado ingresse no regime aberto, o artigo 114 não
estabeleceu que ele devesse ter passado, antes, pelo semiaberto,
quando se cuidasse de progressão. De resto, a primeira parte do
artigo 112 admite a “transferência para regime menos rigoroso, a
ser determinada pelo juiz”. Ao mencionar “regime menos
rigoroso”, quando poderia ter dito “regime seguinte”, admitiu a
hipótese de o juiz determinar outro.
Ademais, é da essência da lei que assim
seja. Por isso a regressão também pode ser determinada para
qualquer dos regimes mais rigorosos, nos termos do artigo 118
da LEP. Progressão e regressão, antes de mais nada, devem
atender as solicitações próprias de cada situação, referente ao
sentenciado e a pena executada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000167-98.2019.8.26.0032
5
Não se argumente que a exposição de
motivos da LEP afirme, peremptoriamente, que a transferência do
regime fechado ao aberto é vedada. Exposição de motivos não é
lei, quando muito expressa a interpretação dada por seu autor ao
texto legal. Contudo, essa interpretação não vincula os
operadores do direito e nem se sobrepõe à vontade expressada
pelo texto legislado. Portanto, ainda que não seja a forma normal
a progressão, dita por salto, pode ser determinada em
circunstâncias justificáveis, não havendo empecilho legal para
ela.
Saliente-se
que
o
agravante
foi
condenado ao total de 10 anos de reclusão, com início de
cumprimento em 16.1.2014, por roubos, consoante boletim
informativo, já tendo cumprido mais de 1/2 da pena e não há
registro de qualquer falta disciplinar (fls. 14-15), ostentando
boa conduta carcerária (fl. 13).
Assim, correta a decisão atacada.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao
recurso, mantendo-se a decisão agravada.
Figueiredo Gonçalves
relator